Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DIFERENÇAS DE PREÇO DE HOSPEDAGEM. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar quantia certa por danos materiais e danos morais decorrentes de inadequada prestação de serviços bancários. Recurso do autor visa à reforma da sentença no ponto que julgou improcedente, por ausência de relação de causalidade, o pedido de condenação em dano material relativo à aquisição de passagem aérea de retorno ao Brasil e às diferenças de hospedagem pela demora na transferência de recursos em pagamento de matrícula de curso no exterior.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Despesas com viagem e alojamento. Na forma do art. 403, do Código Civil, as perdas e danos envolvem o efetivo prejuízo e os lucros cessantes decorrentes por efeito direito e imediato do ilícito praticado. Não há demonstração no processo de que as diferenças de preço de hospedagem e a aquisição de passagem aérea para retorno ao Brasil decorreram diretamente da inadequada prestação de serviços pelo réu, na oportuna transferência de recursos à Universidade do Porto, em Portugal, para efetivação da matrícula do curso de mestrado. Não há indicação de que o retardamento da matrícula na universidade tenha impossibilitado o autor de obter o visto de estudante ou de contratar a hospedagem de valor mais vantajosa em Portugal. A ausência de relação de causalidade entre a prestação de serviço deficiente, que já foi sancionada na sentença, e o alegado decréscimo patrimonial afasta a obrigação de o réu reparar as perdas e danos.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Valor da condenação. O valor fixado na sentença para a indenização, de R$ 3.000,00, cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Não há indicação de que a deficiente prestação de serviços tenha provocado maiores desdobramentos, inviabilizando ou dificultando a participação no curso de mestrado em Portugal, de modo que não há elementos para majorar a condenação, que, aliás, já foi satisfeita integralmente pelo réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995).
E